Tribunal: TJDFT
Processo: 0002562-02.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 1.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. 1.2. Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia foi confirmado em juízo e foi corroborado pelo restante do conjunto probatório, mormente, pelas declarações das vítimas e da testemunha policial em sede judicial.

2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e corrução de menores, notadamente pela palavra das vítimas, pelo reconhecimento fotográfico e pessoal, feito em ambas as fases, e pelas declarações da testemunha policial.

3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo à palavra das vítimas e ao reconhecimento pessoal e fotográfico.

4. Mantém-se a condenação a título de reparação dos danos materiais causados às vítimas pelo delito, quando houver pedido expresso do Ministério Público e demonstração do prejuízo sofrido, com a submissão da questão à ampla defesa e ao contraditório.

5. Recurso conhecido e desprovido.